Tribunal: STF
Processo: ARE 1502327
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE VENDA E DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Alegada abusividade de cláusulas constantes em contratos de adesão celebrados pela ré com consumidores adquirentes de seus imóveis. AGRAVO RETIDO conhecido. (art. 523, § 1 0, do CPC/73) e provido para determinar a exclusão do Instituto Barão da ação. Controle judicial da representatividade adequada do agravado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÕES. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Defesa de interesses individuais homogêneos. Abrangência e relevância dos interesses justificam a atuação ministerial. Súmula n. 7 do Conselho Superior do Ministério Público. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inutilidade da sentença. Inocorrência. A ação coletiva trata justamente de comunhão de interesses dos consumidores e demonstra a utilidade da sentença para os consumidores de contratos extintos em cumprimento ou a celebrar. LITISCONSORCIO NECESSÁRIO UNITÁRIO. Natureza da relação jurídica que não exige decisão uniforme é diante da variedade dos contratos envolvendo construtoras. Alegação rejeitada. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. Inocorrência. Sentença que observou os limites objetivos da lide em atenção ao princípio da congruência (art. 128 e 460 do CPC/73 vigente à época) MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. Licitude (Súmula n. 164, TJSP). Caso fortuito e força maior (Súmula n. 161 deste Tribunal). Prazo de entrega que deve se sujeitar apenas ao acréscimo de 180 dias em decorrência da cláusula 5.22, ficando afastadas as hipóteses de fortuito interno inerente às atividades da ré descritas nas cláusulas 5.2.1 e 5.3. Declarada a nulidade da cláusula 5.2.2 apenas no que se refere às hipóteses exemplificadas nas cláusulas 5.3 e, por consequência; -às situações definidas na cláusula 5.2.1. porque não consideradas como força maior. CLÁUSULA PENAL. Previsão contratual estipulando multas em favor da parte inocente em razão do inadimplemento contratual da contraparte. Ausência de violação de isonomia. Proporcionalidade das obrigações assumidas por cada uma das partes. Equilíbrio econômico do contrato que não revela abuso ou impõe desvantagem exagerada aos consumidores. Inexistência de abusividade. EFICÁCIA NACIONAL DA SENTENÇA. Prestígio ao acesso do consumidor à tutela coletiva, assegurando eficácia da sentença erga omnes de amplitude nacional (art. 103 do CDC). MULTA ARBITRADA. Proporcionalidade observada. Excesso não reconhecido. DIVULGAÇAO DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. Efetiva aplicação ao princípio da publicidade dos atos processuais. Meios de comunicação de massa. Possibilidade de o cumprimento se dar a partir da colaboração do autor ao indicar os meios de comunicação em que a notícia da sentença será divulgada. Sentença reformada. Recursos do autor e da ré providos em parte. Recurso adesivo prejudicado” (eDOC 30 – ID: 8e97f3c9, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 129, III; e 170, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ilegitimidade do Ministério Público para propor a presenta ação civil pública, sob o fundamento de que não subsiste interesses difusos e coletivos na pretensão veiculada. 



    Alega-se que os contratos de compra e venda de imóvel, ainda quando celebrados com uma incorporadora do porte da ODEBRECHT, não envolvem qualquer direito de natureza coletiva(...), que cada (...) avença tem objeto singular, vincula-se a um empreendimento próprio, é celebrada com base em regras particulares e é permeada por peculiaridades, fruto das negociações levadas adiante com cada comprador (...) e que (...) Isso coloca em evidência o caráter individual e heterogêneo dos direitos decorrentes desse contrato (eDOC 42 – ID: a47062d2, p. 18).



    Defende-se, ainda, a ofensa aos princípios da isonomia e da livre concorrência, na medida em que a declaração de nulidade de cláusulas do contrato de incorporação imobiliária teria tornado ineficaz os termos do pacto livremente celebrado entre as partes, conferindo tratamento diferenciados com relação a outras incorporadoras e seus respectivos contratantes (eDOC 42 – ID: a47062d2, p. 27).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato de incorporação imobiliária, consignou que o prazo estabelecido no pacto para a conclusão da obra e as demais condições do contrato, como prazo de tolerância e previsão de cláusulas penais, são comuns a todos os contratos celebrados com os consumidores, de onde se extrai a origem comum do evento e, consequentemente, a transindividualidade do interesse tutelado. 



    Ato contínuo, registrou que não subsiste ofensa ao princípio da livre concorrência e da isonomia, considerando-se o número expressivo de consumidores abrangidos pela relação comum com a empresa recorrente, a necessidade que se verifique o inadimplemento contratual dos demais fornecedores e a ausência de constatação de que as cláusulas impugnadas estão igualmente previstas em contrato das outas empresas do mesmo ramo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O Ministério Público é parte legítima, na forma do art. 1296, III, da CF, e 81 do CDC para a tutela de direitos metaindividuais.



    A partir da definição legal trazida pelo - CDC, a doutrina evidencia as características dos interesses e direitos difusos como sendo transindividuais, indivisíveis, indeterminados e com origem em circunstância fática. Os coletivos diferem do anterior no que se refere à determinação do grupo e a ligação entre seus titulares por um vínculo jurídico. Já os individuais homogêneos diferem dos anteriores por seu objeto divisível e pela existência de uma relação jurídica comum, fática ou jurídica (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Direito do Consumidor, Atlas, 2008, p. 3071 310, e Leonardo Medeiros Garcia, Direito do Consumidor, Código Comentado e Jurisprudência, 41ª ed., 2008, Impetus, p. 340).



    A D. Procuradoria de Justiça ratifica a legitimidade do autor ponderando que este defende "interesses coletivos (declaração de nulidade cláusulas), difusos (obrigação de não inserir nos contratos futuros, ou não utilizar nos vigentes, as cláusulas nulas, e de inserir cláusulas que resguardem o equilíbrio contratual) e individuais homogêneos (pagamento de multa moratória a consumidores)" (fs. 1589).



    Nesse sentido o enunciado da Súmula n. 7 do Conselho Superior do Ministério Público, segundo o qual o ajuizamento da ação civil pública somente se justifica se houver relevância social a exemplo "da natureza do interesse ou direito pleiteado, da considerável dispersão de lesados, da condição dos lesados, da necessidade de garantia de acesso à Justiça, da conveniência de se evitar inúmeras ações individuais, e/ou de outros motivos relevantes."



    (...)



    O fato de cada contrato referir-se a determinado empreendimento imobiliário fs. 1373 não compromete o interesse transindividual que legitima a atuação ministerial.



    Tirando o prazo estabelecido para a conclusão da obra (entrega das chaves), as demais condições do contrato, como prazo de tolerância e previsão de cláusulas penais, matérias em discussão, são comuns a todos os contratos celebrados com consumidores ou àqueles que estão prestes serem comercializados.



    Não se evidencia o caráter individual e heterogéneo defendido pela ré justamente porque há origem comum, fática e jurídica, dos interesses e direitos dos consumidores de seus produtos.



    (...)



    É justamente a abusividade das cláusulas contratuais questionada pelo autor que representa a homogeneidade e a preponderância das questões comuns sobre o interesse e direito individual, revelando, como consequência, a utilidade da tutela coletiva frente à relevância social considerando a relevante participação da ré no mercado imobiliário, o que justificou a abertura de inquérito civil que deu origem à presente à demanda. 



    Desse modo fica ratificada a legitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo.



    (...)



    Como reconhece a própria ré, embora existam mais de 400 incorporadoras e construtoras em atividades e somente pequena parte delas foi alvo de demandas judiciais como a presente (fs. 1383) isso se deve, justamente, para se assegurar a legitimidade do Ministério Público à tutela de interesses e direitos de repercussão social, isso é, com número expressivo de consumidores abrangidos pela relação comum (homogeneidade). 



    A abordagem de eventual distorção do mercado, como forma de privilegiar outras empresas concorrentes da ré não, abrangidas pela sentença, é uma situação hipotética, considerando que as condenações dependem do inadimplemento contratual do fornecedor que pode nem acontecer, além da admissibilidade de que as cláusulas impugnadas estão igualmente previstas em contrato de outros fornecedores, que sequer foi aventado” (eDOC 30 – ID: 8e97f3c9, p. 14-19)  



    Assim, verifica-se que a decisão recorrida, ao reconhecer legitimidade ativa ao Ministério Público para ajuizamento da ação civil pública em questão, encontra-se em consonância com a jurisprudência dessa Corte. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade ad causam para propor ação civil pública quando a controvérsia envolver a defesa de direitos individuais homogêneos. Agravo regimental desprovido.” (AI 637853-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17-09-2012)



    “POLÍTICA JUDICIÁRIA - MACROPROCESSO - ESTÍMULO. Tanto quanto possível, considerado o direito posto, deve ser estimulado o surgimento de macroprocesso, evitando-se a proliferação de causas decorrentes da atuação individual. LEGITIMIDADE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO - CARTÕES DE CRÉDITO - PROTEÇÃO ADICIONAL - DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. O Ministério Público é parte legítima na propositura de ação civil pública para questionar relação de consumo resultante de ajuste a envolver cartão de crédito.” (RE 441318, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ 24-02-2006)



     



    No mais, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.  



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Rescisão de compra e venda de imóvel e devolução de valores. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais. (...). 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 3(...)” (ARE 1486389 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.05.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Contratos em espécie. Compra e venda de imóvel. Comprovação de pagamento. 3. Legislação infraconstitucional. 4. Fatos e provas. 5. Súmulas 279 e 454. Impossibilidade de análise de mérito. (...)” (ARE 1041045 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.09.2017 -grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente